Tribunal: STF
Processo: RHC 265280
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcio Miranda de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1029299/RO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado à pena de 20 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, e 50 dias-multa. Irresignada, a defesa ajuizou Revisão Criminal em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, o qual negou provimento à sua apelação. O Tribunal de origem julgou extinta a revisional sem resolução do mérito.



    Neste recurso (e-doc. 41), a defesa sustenta a necessidade do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgar a revisão criminal apresentada pela paciente, afirmando que a omissão na análise do mérito do pedido configuraria negativa de prestação jurisdicional. 



    Argumenta, ainda, que “a impetração inicial não se destina a revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, mas, sim, a determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia analise o mérito da revisão criminal ajuizada, que foi extinta sem sua resolução, uma vez que a matéria nela aventada não foi discutida em sede de recurso de apelação e a reprimenda absurda que lhe foi imposta em razão de sua condenação é frontalmente contrária ao texto legal, nos exatos termos do que foi explanado na exordial e, principalmente, no agravo regimental cujo seguimento foi negado” (e-doc. 41, p. 5).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para a concessão da ordem, a fim de determinar a análise do mérito da revisional ajuizada pelo Tribunal de Origem.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 35)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar da impetração, mantendo a condenação do agravante por roubo circunstanciado a 20 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, e 50 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 7001792-86.2021.8.22.0019 (da 1ª Vara Criminal da comarca de Machadinho do Oeste/RO) – não comporta conhecimento.



    Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – o deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da continuidade delitiva –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.



    Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.” (e-doc. 35, p. 2)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese apresentada pela defesa sequer foi examinada. 



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão monocrática impede o conhecimento da quaestio por esta Suprema Corte.



    Ademais, na espécie, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Isso porqur é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de revisional ajuizada na origem.



    Por fim, ressalta-se que, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente